Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-10.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000686-10.2023.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMANCIO LOPES FILHO Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EM FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEAT. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar procedente pedido de implantação de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) a servidor público, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. O Estado recorre exclusivamente quanto ao momento de fixação dos honorários, alegando que, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, é lícita a fixação imediata do percentual de honorários advocatícios ou se tal definição deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condenação imposta ao ente público envolve obrigação de fazer com reflexos pecuniários pretéritos que dependem de cálculos aritméticos para apuração do montante devido, caracterizando-se como sentença ilíquida. 5. O Código de Processo Civil, em norma cogente expressa no art. 85, § 4º, II, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6. A fixação imediata de percentual sobre base de cálculo desconhecida pode ensejar distorções na aplicação dos critérios de escalonamento previstos no § 3º do mesmo artigo legal, impondo-se a reforma da sentença neste ponto específico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar que a fixação do percentual dos honorários ocorra na fase de liquidação. Tese de julgamento: "Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8000682-43.2021.8.05.0040, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 25.07.2023; TJ-BA, APL 8001547-10.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000686-10.2023.8.05.0073, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, AMANCIO LOPES FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, para reformar parcialmente a sentença, determinando que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra somente quando liquidado o julgado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora